Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-42.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006349-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), LAURENILDO DE CAMPOS LIMA - CPF: 736.265.622-04 (RECORRIDO), MARCELLA UCEDA BETTI - CPF: 368.788.258-65 (RECORRIDO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 689.557.232-53 (RECORRIDO), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (RECORRIDO), SANDRO DELMONDES DOS ANJOS - CPF: 033.244.371-05 (RECORRIDO), SOLANGE ZANARDI BEZERRA - CPF: 966.488.051-53 (RECORRIDO), TASSIO SANTOS CONCEICAO - CPF: 060.539.965-48 (RECORRIDO), WALDIR FRANCISCO BEZERRA - CPF: 042.394.888-18 (RECORRIDO), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 056.241.946-25 (RECORRIDO), VITORIA HELEN NUNES SANTOS - CPF: 900.306.858-50 (RECORRIDO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRENTE), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE VIAGEM. PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS. SETE QUEBRAS DO VEÍCULO. QUATRO TROCAS DE ÔNIBUS. ATRASO DE 10 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem para viagem no trecho Cuiabá - São Paulo, com embarque previsto para o dia 20/12/2024 às 08h30min e chegada programada para o dia 21/12/2024 às 15h00min.

4.

Conforme reconhecido pela própria recorrente em sua contestação, o veículo apresentou problemas mecânicos durante o trajeto, o que ocasionou atraso na viagem e necessidade de substituição do ônibus.

5.

A recorrente admitiu que foram necessárias duas trocas de veículos durante o percurso, enquanto a recorrida comprovou, por meio de fotos e vídeos, que o ônibus quebrou sete vezes, havendo quatro baldeações, com chegada ao destino final apenas às 01h00min do dia 22/12/2024, ou seja, com atraso de aproximadamente 10 horas.

6.

O atraso significativo em viagem rodoviária, especialmente quando acompanhado de múltiplas quebras do veículo e falta de assistência adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

7.

Nesse sentido: “[...]
1. O atraso significativo em viagem de transporte rodoviário interestadual, superior a 9 horas, configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa). 2. A falha mecânica em veículo de transporte rodoviário configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros."

(N.U 1022454-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

8.

A alegação da recorrente de que o atraso seria previsível em viagens rodoviárias não merece acolhimento, pois o caso em análise não se trata de mero atraso, mas de sucessivas quebras do veículo, com exposição dos passageiros a situações de desconforto e risco, inclusive com paradas em locais sem acostamento adequado.

9.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, não merecendo redução.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025